Tribunal: TJMT
Processo: 1002999-69.2020.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002999-69.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDERSON DIAS CARVALHO - CPF: 047.893.221-90 (APELADO), FERNANDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.961.331-25 (ADVOGADO), SINFRONIO BORGES JUNIOR - CPF: 039.497.296-15 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INCÊNDIO EM IMÓVEL RESIDENCIAL – TESE AUTORAL IMPUTANDO A CULPA AO LOCATÁRIO E TESE RECONVENCIONAL IMPUTANDO A CULPA AO LOCADOR, PELA FALTA DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA – FOTOS RETIRADAS DEPOIS DO INCÊNDIO QUE NÃO SERVEM PARA ATESTAR A ORIGEM – PRESUNÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
NO SENTIDO DE QUE O INCÊNDIO DECORREU DE DEFEITO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, AINDA QUE INDIRETA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

As causas e circunstâncias do incêndio devem ser elucidadas por meio de perícia judicial, ainda que indireta, haja vista que, sem oportunizar sua realização não há como se presumir o nexo causal entre o suposto defeito nas instalações elétricas, o incêndio e os danos narrados na inicial.

Anulação da sentença com retorno dos autos ao primeiro grau para reabertura da fase de instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SINFRÔNIO BORGES JUNIOR visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca Campo Verde que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 1002999-69.2020.8.11.0051, ajuizada em face de ANDERSON DIAS CARVALHO, julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os alegados na reconvenção, nos seguintes termos:

“[...]

Pelo exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$7.500,00 pelos danos materiais impostos ao Requerente, atualizados monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da inicial e acrescido de juros moratórios a partir do evento.

CONDENO o Requerido ao pagamento de R$10.000,00, a título de compensação pelos danos morais impostos à Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da data do incêndio.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do ganho econômico a ser auferido pelo Requerente. Entretanto, em razão da gratuidade, fica sobrestada a exigibilidade das verbas.

JULGO improcedentes os pedidos aduzidos na reconvenção, condenando o Requerido/Reconvinte ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado do pedido feito em face do Requerente. A exigibilidade fica igualmente sobrestada, em razão da gratuidade da Justiça.”
(Id. 184178728

Em suas razões de Id. 184178729, o apelante aduz que o Juízo
a quo
presumiu que o incêndio causado na quitinete alugada pela parte autora ocorreu em razão de superaquecimento da instalação elétrica, o que seria uma falha de natureza estrutural de responsabilidade do proprietário.

Afirma que a presunção ocorreu pelo mero exame de fotografias colacionadas aos autos, ignorando o julgador a prova técnica produzida na contestação, consistente em declaração do técnico em manutenção elétrica que atendeu à ocorrência.

Aventa que não se pode condenar com fundamento em indícios e presunções e, no caso dos autos, o autor deveria ter pretendido a produção de prova pericial, a fim de comprovar os seus argumentos.

Segue aduzindo que o juiz não pode substituir o perito na análise de vídeos e fotografias para concluir que o incêndio teria ocorrido por falha estrutural, de responsabilidade do proprietário.

Consigna que, não existindo prova pericial nos autos, a improcedência da ação é medida que se impõe, pois o apelado não se desvencilhou do ônus da prova. Em seguida, afirma que, em relação ao pleito reconvencional, o julgador não poderia ignorar a declaração de profissional habilitado juntada com sob Id. 47895364.

Discorre sobre a ausência de comprovação dos danos materiais, bem como dos danos morais e requer o afastamento das condenações.

Ao final, requer a reforma da sentença para o fim de julgar improcedente os pedidos iniciais e a total procedência da reconvenção, com a inversão do ônus da sucumbência e a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no §11 do artigo 85 do CPC/2015. Sucessivamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ANDERSON DIAS CARVALHO, ora apelado, em face de SINFRÔNIO BORGES JUNIOR, ora apelante, visando à compensação por danos materiais e morais decorrentes de incêndio em imóvel residencial, objeto de contrato de locação firmado entre as partes.

Em sua defesa, o demandado negou que houvesse agido com culpa quando da instalação elétrica da residência. Imputou-a ao próprio autor, dada a constatação de um isqueiro entre o remanescente do incêndio. Impugnou o valor dos danos materiais e morais. Em reconvenção, pediu a condenação do requerente ao pagamento dos danos impostos ao prédio.

Saneado o feito, deferiu-se a produção de prova testemunhal e, em sendo o caso, a pericial, ao Id. 184178710.

Em audiência, ouviram-se as partes e as testemunhas do requerido, Alessandra e Joelson. Na mesma oportunidade, as partes apresentaram suas alegações finais. Logo após, sobreveio a sentença de procedência dos pedidos iniciais e improcedência da reconvenção, objeto do vertente recurso.

Pois bem.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Da análise detida do acervo probatório juntado nos autos, verifico que a parte autora aduz que sofreu prejuízos materiais e morais decorrentes do incêndio no imóvel (kitnet) por ele locado para o uso familiar. .

Quanto ao motivo do incêndio, o autor imputa que se deu em razão das instalações elétricas precárias, ao passo que, para o demandado, a causa determinante foi o uso indevido de isqueiro por criança no prédio.

Ao analisar as provas juntadas nos autos, verifica-se que não há nos autos elementos de prova suficientes para que se tire uma conclusão segura acerca da causa determinante do incêndio. No ponto, o Magistrado
a quo
fundamentou a procedência da ação com base em indícios e presunções. Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

As Testemunhas arroladas pelo Requerido não confirmaram a versão apresentada na contestação e na reconvenção.

A Testemunha Alessandra confirmou ter presenciado o início do incêndio (35min30) em um dos quartos da residência (36min), embora não estivesse entrado no prédio para que pudesse ter condições de identificar a causa (36min30). Embora soubesse da existência de comentários acerca da responsabilidade pelo incêndio, imputada ao filho do Requerente, reconheceu não ter tido conhecimento direto sobre a situação (39min).

Não há prova segura, então, de que um dos filhos do Requerente tenha assumido a responsabilidade pelo incêndio. Não só não se apresentou prova direta dessa confissão, como, ainda que houvesse sido apresentada, questionar-se-ia o resultado, em razão da suspeição da criança que a tomou (art. 447 do CPC), e do expediente adotado pelo Requerido, a contaminar a resposta.

Assim é que, da insuficiência da prova testemunhal, impõe-se a verificação mais apurada das demais provas dos autos.

Da análise das fotografias e dos vídeos apresentados pelas Partes, corrobora-se a alegação do Requerente, no sentido de que, por falha da instalação elétrica, originou-se o incêndio que promoveu a destruição de parte dos bens do Autor.

Inicia-se pelo disjuntor retratado na inicial (id. 39837517). Na fotografia,
identifica-se indício
de superaquecimento da instalação elétrica. Assim se tem como
indício
a fita isolante que protege um dos quatro fios ligados ao disjuntor.

Realmente,
presume-se
que, naquela parte específica, um aquecimento tenha derretido a parte do revestimento conectada ao disjuntor, a revelar irregularidade da instalação. Por isso, aliás, a fita isolante se aplicou depois, e não no momento da ligação, o que a faria tão antiga quanto os demais equipamentos e fios, evidentemente mais velhos.

Assim,
presume-se
que, em determinado momento, constatou-se falha elétrica que exigiu o reparo que se retratou na fotografia. Em razão do que ocorreu depois,
presume-se
que o reparo tenha se limitado apenas ao revestimento precário por fita isolante, sem identificar e corrigir o motivo pelo qual se tinha o aquecimento que afetara o revestimento do condutor.

Para além disso, vê-se, na fotografia de id. 39837517, p. 4 e 5, situação peculiar a incêndios elétricos. É que o fio que passava pelo teto e entrava pelo conduíte até a tomada reservada a aparelho de ar condicionado mostra deterioração pelo fogo de dentro para fora. Não foi afetada, pois, pelas chamas que talvez tenham atingido a parede, mas pelo calor que passava pelos fios, dentro do conduíte interno à parede, resultando nos danos retratados.

Não parece possível que o calor tenha se propagado pelo fio até a tomada do ar-condicionado em razão de incêndio originado dos colchões dispostos do outro lado do cômodo. Sendo a fiação antichama, embora inflamável, admite-se que se deteriore pelo fogo, enquanto sofrer a ação de alguma fonte de calor, mas assim o faz sem propagar a chama. É dizer que, mesmo que a fiação acima do forro houvesse sido afetada pelas chamas, o calor não se propagaria para danificar toda a parede, até a tomada.

Por isso,
presume-se
, da aludida fotografia, incêndio originado da fiação, que, por algum defeito da instalação elétrica, afetou o forro e os colchões empilhados ao canto do cômodo, causando o prejuízo descrito na inicial.

Os danos, portanto, tiveram a instalação elétrica como o fator determinante, imputando-se ao Requerido, então, a responsabilidade pela indenização correspondente.

Não socorre o Requerido a alegação de que a manutenção do prédio cabia ao Requerente. Tratando-se de contrato de locação, correto é que caiba ao locatário apenas uma manutenção simplificada, mais atinente ao aspecto visual do que estrutural e funcional. A adequação da instalação elétrica, assim, é de responsabilidade do dono do prédio, não do locatário que a possui.”

Não se desconhece que é conferido ao magistrado, sempre que se mostrar recomendável, a faculdade de indeferir provas inúteis ao deslinde do feito.

Inclusive, sobre a destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Todavia, no caso em debate, o Magistrado
a quo
já tinha indicado no despacho saneador acerca da possibilidade da produção da prova pericial, a fim de elucidar as causas e circunstâncias do incêndio.

Assim, entendo pertinente a realização de perícia judicial, ainda que indireta, haja vista que, sem que seja oportunizada a sua realização não há como se presumir o nexo causal entre o suposto defeito nas instalações elétricas, o incêndio e os danos narrados na inicial.

Logo, há que se preservar as garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF. Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol.IV, 2ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2015 – sem destaques no original).

Neste sentido é o entendimento dos Tribunais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO EFETIVADA. CONTROVÉRSIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO.
Caso concreto em que se apresenta inviável o julgamento antecipado da lide, sem dar oportunidade ao embargante de se manifestar sobre os termos da impugnação e produzir prova documental acerca do alegado excesso de execução. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída.
”
(TJRS, RAC n. 70044941937, 8ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Prá, j. 13.10.2015 – sem destaques no original).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, AINDA QUE INDIRETA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. As causas e circunstâncias do incêndio devem ser elucidadas através de perícia judicial, ainda que indireta, haja vista que, sem que seja realizada não há como se evidenciar o nexo causal entre a suposta conduta omissa da requerida/concessionária, ora primeira apelante, e o incêndio e os danos narrados na inicial.”
(TJ-MT - AC: 10074730420188110003, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, a fim de propiciar às partes a produção de prova pericial.

Inaplicáveis as disposições do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024